Tribunal: TJPA
Processo: 0813023-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813023-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIAO MOURA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. ACOMPANHAMENTO CLÍNICO CONTÍNUO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SEBASTIÃO MOURA DA SILVA
, já qualificado nos autos, condenado à pena de 19 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, em cumprimento de pena em regime fechado, objetivando a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de enfermidades graves, dentre elas Diabetes
Mellitus
insulinodependente, doença arterial obstrutiva periférica, hipertensão arterial, histórico de infarto agudo do miocárdio, revascularização cardíaca, angioplastia e catarata bilateral, sob alegação de incompatibilidade do quadro clínico com a permanência no sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico do paciente autoriza, excepcionalmente, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado; e (ii) estabelecer se restou demonstrada a impossibilidade concreta de prestação de tratamento médico adequado no âmbito do sistema penitenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão domiciliar humanitária possui caráter excepcionalíssimo e exige demonstração cumulativa da gravidade da enfermidade e da incapacidade concreta da administração penitenciária de fornecer tratamento médico adequado ao custodiado.

4.

O
art. 117, II, da Lei de Execução Penal
deve ser interpretado em consonância com os
arts. 14
e
41, VII, da LEP
e com o
art. 196 da Constituição Federal

de 1988
, que asseguram assistência médica integral às pessoas submetidas à custódia estatal.

5.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o paciente recebe acompanhamento diário de enfermagem, monitoramento clínico regular, controle glicêmico, consultas médicas especializadas e fornecimento contínuo de insumos terapêuticos pela administração penitenciária.

6.

Os laudos médicos oficiais não indicam necessidade de tratamento domiciliar ou hospitalar permanente, inexistindo prova inequívoca de inviabilidade terapêutica intramuros.

7.

As sucessivas internações hospitalares e procedimentos médicos realizados evidenciam que o Estado vem adotando providências voltadas à preservação da saúde do custodiado, afastando a alegação de abandono terapêutico.

8.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem aprofundado reexame técnico-médico acerca da suficiência terapêutica prestada ao paciente, especialmente diante da ausência de prova pré-constituída inequívoca de constrangimento ilegal.

9.

A reavaliação da compatibilidade entre o estado de saúde do paciente e a permanência no cárcere deve ocorrer prioritariamente no âmbito do Juízo da execução penal, que já determinou novas diligências médicas e atualização do quadro clínico do custodiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração cumulativa da gravidade da enfermidade e da impossibilidade concreta de tratamento adequado no sistema prisional.

2.

A existência de doença grave não autoriza automaticamente a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

3.

O acompanhamento médico contínuo e a realização de internações e procedimentos clínicos pela administração penitenciária afastam a alegação de abandono terapêutico estatal.

4.

A via estreita do
habeas corpus
não admite dilação probatória para reexame aprofundado da suficiência terapêutica prestada ao custodiado.

5.

A reavaliação da evolução clínica do apenado compete prioritariamente ao Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196. LEP, arts. 14, 41, VII, e 117, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 801974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2143281/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022; TJPA, HC nº 0809027-75.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados GUSTAVO GOUVÊA e JULIANNE ESPÍRITO SANTO MACÊDO, em favor de
SEBASTIÃO MOURA DA SILVA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, nos autos da execução penal nº 2000599-25.2025.8.14.0401.

Conforme constou na impetração (ID.36499621), o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, decorrente de condenação à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, sendo portador de Diabetes
Mellitus
insulinodependente com complicações circulatórias periféricas, doença arterial obstrutiva periférica, hipertensão arterial, histórico de infarto agudo do miocárdio, revascularização cardíaca, angioplastia e catarata bilateral. Alegou a defesa que o custodiado apresenta quadro clínico grave e progressivamente agravado, incompatível com a permanência no sistema prisional, sustentando a insuficiência da assistência médica prestada pela administração penitenciária.

Sustentou a defesa, na presente impetração (ID.36499621), que formulou pedido de prisão domiciliar humanitária perante o Juízo da execução penal, o qual foi indeferido sob o fundamento de que o paciente receberia acompanhamento ambulatorial regular pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, inexistindo indicação médica de tratamento domiciliar ou hospitalar. Aduziu, contudo, que, após o indeferimento, houve agravamento superveniente do estado de saúde do paciente, com nova internação hospitalar de urgência em razão de obstruções vasculares e risco de amputação, circunstâncias que evidenciariam constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia em estabelecimento prisional sem condições adequadas de assistência médica. Requereu, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, autorização para permanência do paciente internado em unidade hospitalar da rede credenciada ao plano IASEP, com posterior confirmação da ordem no mérito.

A liminar foi indeferida pela Relatora (ID.36523787), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que a controvérsia demandava análise mais aprofundada dos elementos médicos constantes da execução penal, especialmente quanto à efetiva impossibilidade de tratamento adequado no âmbito do sistema prisional ou da rede hospitalar vinculada à administração penitenciária.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações (ID.36662877), esclarecendo que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo sido condenado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, encontrando-se a execução penal em trâmite no sistema SEEU desde 06/02/2025. Informou que o apenado recebe acompanhamento diário de enfermagem, monitoramento clínico e controle glicêmico, além de consultas médicas e fornecimento regular de insumos terapêuticos pela administração penitenciária. Esclareceu, ainda, que os laudos médicos juntados aos autos da execução não indicaram necessidade de tratamento domiciliar ou hospitalar, razão pela qual foi indeferido o pedido de prisão domiciliar humanitária. Acrescentou que, diante de novo requerimento defensivo, determinou à SEAP a realização de nova avaliação médica e o fornecimento de informações atualizadas acerca do estado clínico do custodiado e da eventual necessidade de procedimento cirúrgico, encontrando-se pendente o cumprimento das diligências requisitadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.37039316), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao argumento de que a concessão de prisão domiciliar humanitária possui caráter excepcional e exige demonstração cumulativa da extrema debilidade do custodiado e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, circunstâncias que, segundo o órgão ministerial, não restaram comprovadas nos autos, destacando-se que o paciente vem recebendo acompanhamento médico regular e assistência terapêutica pela administração penitenciária.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade dos impetrantes e a existência de prova pré-constituída mínima apta à análise da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, nos autos da execução penal nº 2000599-25.2025.8.14.0401, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em favor do paciente
SEBASTIÃO MOURA DA SILVA
, já qualificado nos autos, condenado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, atualmente em cumprimento de pena em regime fechado.

Sustentam os impetrantes que o paciente é portador de Diabetes
Mellitus
insulinodependente com complicações circulatórias periféricas, doença arterial obstrutiva periférica, hipertensão arterial sistêmica, histórico de infarto agudo do miocárdio, revascularização cardíaca, angioplastia e catarata bilateral, apresentando quadro clínico grave e progressivamente agravado, incompatível com a permanência no sistema prisional.

Alegam, ainda, que o indeferimento da prisão domiciliar humanitária se baseou exclusivamente em informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, segundo as quais o paciente receberia acompanhamento médico regular no ambiente prisional, circunstância que, segundo a defesa, não corresponderia à realidade clínica do custodiado, sobretudo diante das sucessivas internações hospitalares, procedimentos vasculares e risco concreto de amputação.

Requerem, assim, a concessão da ordem para determinar a substituição da execução da pena por prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, a autorização para permanência do paciente em unidade hospitalar da rede credenciada ao plano IASEP enquanto perdurar a necessidade terapêutica.

2.1. DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA E DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS PARA SUA CONCESSÃO

A controvérsia posta em julgamento reside em verificar se o estado de saúde do paciente evidencia situação excepcional apta a justificar a substituição da execução da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar humanitária.

A prisão domiciliar humanitária possui caráter excepcionalíssimo, encontrando fundamento no
art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal
, devendo sua aplicação ocorrer apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a incompatibilidade entre o estado clínico do custodiado e a permanência no estabelecimento prisional, cumulada com a incapacidade da administração penitenciária em assegurar tratamento médico adequado.

Dispõe o
art. 117 da Lei de Execução Penal
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
(...)
II – condenado acometido de doença grave.”

A interpretação do referido dispositivo, todavia, deve ocorrer em consonância com os
arts. 14
e
41, inciso VII, da própria Lei de Execução Penal
, bem como com o
art. 196 da Constituição Federal de 1988
, que assegura a assistência médica integral às pessoas submetidas à custódia estatal.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “A prisão domiciliar humanitária somente deve ser deferida quando comprovado que o Estado não possui condições efetivas de prestar o tratamento médico necessário ao preso, não bastando a simples existência de enfermidade grave.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Execução Penal. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a concessão da prisão domiciliar humanitária exige demonstração cumulativa da extrema debilidade do custodiado e da impossibilidade concreta de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE E INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP
. 2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
3
. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 801974 AL 2023/0041219-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023
) (G.N.).”

No mesmo sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE PRECÁRIA E INEXISTÊNCIA DE ASSITÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar quando for beneficiário do regime aberto. Na hipótese, o recorrente iniciou, em 3/3/2021 o cumprimento da reprimenda de 12 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, caso em que não preenche o requisito objetivo.
2. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. A reforma desse entendimento demanda reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ
. 3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2143281 SP 2022/0174572-5, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022
) (G.N.).”

A gravidade da enfermidade, embora relevante sob perspectiva humanitária, não se confunde automaticamente com a impossibilidade concreta de tratamento no âmbito do sistema penitenciário, circunstância indispensável à concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária.

2.2. DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS

No caso concreto, embora os documentos médicos acostados aos autos revelem quadro clínico sensível e merecedor de permanente acompanhamento estatal, não se verifica prova inequívoca de concreta incapacidade da administração penitenciária em assegurar o tratamento médico necessário ao paciente.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente vem recebendo acompanhamento diário de enfermagem, monitoramento clínico regular, controle glicêmico, consultas médicas especializadas e fornecimento contínuo de insumos terapêuticos pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP.

Consta, ainda, que os laudos médicos oficiais acostados à execução penal não indicaram necessidade de tratamento domiciliar ou hospitalar permanente, circunstância que fundamentou o indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária.

Ademais, verifica-se que o Juízo da execução penal, diante das alegações defensivas de agravamento do estado clínico do paciente, determinou nova avaliação médica detalhada, com atualização do prontuário clínico e apuração acerca da eventual necessidade de realização de procedimento cirúrgico, encontrando-se pendente o cumprimento das diligências requisitadas à SEAP.

Tal circunstância evidencia que a matéria permanece sob acompanhamento jurisdicional contínuo, inexistindo demonstração de omissão deliberada do Estado ou de recusa da administração penitenciária em prestar assistência médica ao custodiado.

Embora a defesa sustente a ocorrência de novas internações hospitalares e risco de amputação, os próprios elementos constantes dos autos demonstram que o paciente vem sendo encaminhado para avaliações médicas, procedimentos vasculares e internações sempre que necessário, circunstância incompatível com a alegação de completo abandono terapêutico.

A propósito, o fato de o paciente ter sido submetido a atendimentos especializados, exames clínicos e internações hospitalares demonstra que o Estado vem adotando providências voltadas à preservação da saúde do custodiado, ainda que o quadro clínico inspire cuidados permanentes.

O
habeas corpus
exige demonstração documental inequívoca do constrangimento ilegal, não sendo suficiente a mera divergência interpretativa entre relatórios médicos particulares e avaliações clínicas produzidas pela administração penitenciária.

Importa registrar, ademais, que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem aprofundado revolvimento técnico-médico acerca da suficiência terapêutica prestada ao paciente, sobretudo quando ausente prova pré-constituída inequívoca da inviabilidade absoluta de tratamento no âmbito do sistema penitenciário.

A jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual segue a mesma orientação:

“EMENTA:

PROCESSO Nº 0809027-75.2021.8.14.0000 SEÇÃO DE DIREITO PENAL HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO IMPETRANTE: LUCAS SÁ SOUZA- OAB/PA 20.187 PACIENTE: KLEBER ALVES CARNEIRO AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217-A DO CPB RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DENEGAÇÃO. UNÂNIME. 1) Inexistência de situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar. Paciente recebe alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, dentre outros medidas que estão sendo implementadas pela SEAP.

2) Interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente
. 3) Não comprovação da gravidade da doença alegada e tampouco qualquer tipo de debilidade do coacto em decorrência da mesma. Exames que não comprovam a necessidade de tratamento complexo, bem como não demonstração da impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. Doença que pode ser controlada mediante aderência às medicações prescritas e através do acompanhamento da SEAP. 4) Situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que se encontram segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos. 4) Não concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos. Ordem denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, _ de _de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08090277520218140000 7212247, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 22/11/2021, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Com efeito, embora a situação narrada revele sensível questão humanitária, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade concreta de manutenção do tratamento médico no âmbito do sistema prisional ou da rede pública vinculada à administração penitenciária.

2.3. DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO

Cumpre salientar, ainda, que o Juízo da execução penal já determinou a realização de novas diligências médicas e atualização do quadro clínico do paciente, encontrando-se em curso providências destinadas justamente à reavaliação da necessidade de eventual intervenção cirúrgica ou adoção de medidas excepcionais relacionadas à execução da pena.

Nesse contexto, eventual reavaliação da compatibilidade entre o estado de saúde do paciente e a permanência no cárcere deverá ocorrer, prioritariamente, no âmbito do Juízo natural da execução, que se encontra em melhores condições de acompanhar continuamente a evolução clínica do custodiado e fiscalizar o cumprimento das medidas assistenciais determinadas.

Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal flagrante apto a justificar a excepcional concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente SEBASTIÃO MOURA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo íntegra a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, sem prejuízo de ulterior reapreciação pelo Juízo da execução diante de eventual superveniência de elementos clínicos novos aptos a demonstrar concreta inviabilidade terapêutica intramuros.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/06/2026